Tribunal: TJSP
Processo: 1535851-70.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DESCORTINADAS DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSÍVEL – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMEARAM A CONDUTA EVIDENCIAM O DOLO – CONDENAÇÃO INARREDÁVEL – PENA BEM DOSADA – NÃO HOUVE CONFISSÃO – REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO ADEQUADO À REINCIDÊNCIA DO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.